Tribunal: TJDFT
Processo: 0729543-55.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. TRINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. CONSIDERAÇÃO DAS NECESSIDADES DO ALIMENTANDO E DOS RECURSOS DO ALIMENTANTE. PAGAMENTO DE ALIMENTO IN NATURA. LIBERALIDADE DO DEVEDOR. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do art. 1.694, § 1o, do Código Civil, os alimentos devem ser pagos diante da necessidade de quem os reclama e na possibilidade de quem se vê obrigado a pagar tal verba.
2. Não suficiente, o art. 1.703 do mesmo Diploma Legal impõe a observância de proporcionalidade, dada a obrigação conjunta dos genitores em ofertar alimentos a seus filhos, em decorrência do poder familiar pelos primeiros exercido.
3. A assunção da responsabilidade financeira sobre as mensalidades escolares do Alimentando constitui mera liberalidade, na forma prevista no art. 538 do Código Civil, quantia que não pode servir como compensação da obrigação alimentar pecuniária imposta.
4. Não há nos autos notícia de que as partes acordaram que a prestação in natura substituiria a pensão em pecúnia, de modo que fica presumida a liberalidade do genitor em favor de seu filho com relação ao pagamento de mensalidades escolares, material escolar, uniformes escolares e vestuário.
5. Negou-se provimento ao recurso.